Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Coparticipação em plano de saúde. Prescrição. Inocorrência. Prazo decenal. Cobrança procedente. Recurso provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora, visando à cassação de sentença que extinguiu o feito em razão da prescrição da pretensão de cobrança de coparticipação em plano de saúde, com base no prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar a ocorrência da prescrição; e (ii) verificar a exigibilidade da dívida.
III. Razões de decidir
3. O Código Civil, em seu art. 206, estabelece diversos prazos prescricionais específicos, aplicando-se de forma subsidiária o prazo de 10 anos do art. 205 do Código quando a hipótese não se enquadrar dentre aquelas do art. 206.
4. Conforme o entendimento do eg. STJ firmado no EREsp n. 1280825, “Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional”. (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.)
5. Diante da iliquidez nos casos de cobrança de coparticipação em plano de saúde, afasta-se o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, referente à “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, aplicando-se a regra geral do prazo decenal, prevista no art. 205 do Código Civil.
6. A existência e a exigibilidade da dívida alegada estão suficientemente comprovadas, e não se vislumbra fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, o que conduz à procedência da pretensão.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil à pretensão de cobrança de coparticipação em plano de saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, § 5o, I; CPC, art. 1.013, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018; AgInt no AREsp n. 929.189/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 7/10/2016; TJDFT, Acórdão 1383321, 0704418-52.2020.8.07.0006, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJe: 19/11/2021.